Tribunal: TJMT
Processo: 1014865-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014865-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), OTAVIO HENRIQUE COELHO ASSUNCAO - CPF: 041.856.491-42 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PELO RITO ORDINÁRIO – INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – NOMEAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – DETRAN-MT – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA NA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO INDEFERITÓRIA DO EFEITO ATIVO RECURSAL – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo sido demonstrada, efetivamente, a urgência factual, não há falar no deferimento da antecipação da tutela recursal, de modo
que aguardar o julgamento da pretensão, pelo Colegiado, não colocará em risco o direito alegado pelo Agravante
.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Otávio Henrique Coelho Assunção, contra a decisão, por mim proferida, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1014865-33.2020.8.11.0000, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, que objetivava a sua nomeação para o cargo de Auxiliar de Serviço de Trânsito
–
Auxiliar de Manutenção
–
, para o Município de Cuiabá, nos termos do Edital n. 001/2015
–
DETRAN/MT
.

O Recorrente noticiou que logrou êxito no mencionado certame, tendo sido aprovado na 3
a
(terceira) posição, e que o sobredito Edital ofertou 05 (cinco) vagas, para o referido cargo.

Aduziu que o prazo de validade do concurso público, de 02 (dois) anos, foi prorrogado por mais 02 (dois) anos, e venceu no dia 04 de setembro de 2019.

Alegou que, embora o prazo de validade tenha sido suspenso, na data de 29 de julho de 2019, até o presente momento, o Estado de Mato Grosso, ora Agravado, não providenciou a nomeação e a posse do Agravante no referido cargo.

Argumentou, ainda, ter sido preterido, ante a existência de diversas contratações precárias, para exercer idênticas atribuições do cargo em exame, o que viola o seu direito subjetivo à nomeação.

Diante disso
, manejou a Ação n. 1015729-65.2020.8.11.0002, tendo sido distribuída perante o Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, ao apreciar o pedido de liminar, que busca a sua nomeação ao cargo, indeferiu a medida de urgência.

Em razão dessa decisão, manejou o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1014865-33.2020.8.11.0000, com a finalidade de ver deferida a sua pretensão antecipatória, cujo pleito, no entanto, foi por mim indeferido, pelo fato de eu ter entendido, naquela ocasião, inexistir a urgência que autorizasse o deferimento da pretensão antecipatória.

Contra essa decisão, levanta-se, agora, o Agravante, sobre os mesmos fundamentos retro alinhavados, ou seja, de que se encontra aprovado no mencionado certame e o prazo de validade do concurso estar vencido, o que faz surgir o seu direito subjetivo à nomeação.

Requer, nesse contexto, o provimento do presente Agravo Interno e, consequentemente, a concessão da antecipação da tutela recursal, postulada no sobredito Recurso de Agravo de Instrumento, para que seja determinada a sua imediata nomeação e posse no cargo pleiteado.

O Agravado, nas suas contrarrazões, pugna pelo não provimento do Recurso de Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, ( R E L A T O R )

Egrégia Câmara,

Como visto, Otávio Henrique Coelho Assunção recorre contra a decisão, por mim proferida, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1014865-33.2020.8.11.0000, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, que objetivava a sua nomeação para o cargo de Auxiliar de Serviço de Trânsito – Auxiliar de Manutenção, para o Município de Cuiabá, nos termos do
Edital n. 001/2015 – DETRAN/MT
.

A controvérsia recursal cinge-se, em síntese, em saber se a antecipação da tutela recursal, postulada no Recurso de Agravo de Instrumento, que objetiva a nomeação do Agravante ao sobredito cargo, deve, ou não, ser concedida.

Adianto, desde logo, que entendo
não
assistir razão ao Recorrente.

Com efeito, como registrei na decisão combatida, sem embargo da relevância dos fundamentos do Recurso de Agravo de Instrumento
, penso que, também naquele Recurso, não ficou demonstrado o
periculum in mora
, já que não há a comprovação, inequívoca, do prejuízo advindo da espera do julgamento de mérito pelo Colegiado, de sorte que a concessão do efeito ativo ao Recurso, nesse momento, afigura-se prematura.

De fato, registro que o Agravante vem buscando a sua nomeação, desde o ano de 2017, ou seja, há pouco mais de 03 (três) anos, como se vê da impetração do Mandado de Segurança n. 1006308-56.2017.8.11.0002, sem que tenha conseguido, até a presente data, a sua nomeação.

Nesse contexto, pelo fato de a controvérsia já ter sido submetida, perante o Judiciário, há um considerável lapso de tempo,
parece-me que aguardar o julgamento da pretensão, pelo Colegiado, não colocará em risco o direito alegado pelo Recorrente.

Assim, tenho que se afigura correta a decisão por mim proferida, que indeferiu a antecipação da tutela recursal e não determinou a nomeação do Agravante a
o cargo de Auxiliar de Serviço de Trânsito
–
Auxiliar de Manutenção
–
, para o Município de Cuiabá, nos termos do
Edital n. 001/2015
–
DETRAN/MT
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, manejado por
Otávio Henrique Coelho Assunção, e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020